Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005464-74.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA APELADO: MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA, MAIA E BORBA S/A, PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, DINIZ FERREIRA ALVES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DINIZ FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria José Sampaio contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de, que, em sede de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de antecipação de tutela concernentes à “expedição de ofício para o Registro de Imóveis de Brasília, averbando-se na matrícula R06, a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide” e, posteriormente, à “imediata outorga da escritura definitiva” das salas comerciais no 164, 165 e 166 do Edifício Novo Centro Multiempresarial, nos moldes do instrumento particular de venda e compra do bem imóvel. Este Relator, ao verificar que a petição do recurso se encontrava desacompanhada do preparo, determinou a intimação da apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no. 25247696 - Pág. 1). Todavia, apesar de devidamente intimada, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de ID no 25637696 - Pág. 1. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso interposto por Maria José Sampaio não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo interposto por Maria José Sampaio, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos a fim de que o recurso interposto por Prodata Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda (ID no 24669033) seja apreciado. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator